Tribunal: STF
Processo: RHC 61955
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. RESISTÊNCIA A ORDEM DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA INCOMPETENTE HIPÓTESE EM QUE NÃO CONFIGURADO, EM TESE SEQUER, O CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE, SE O QUE SE IMPUTA AO PACIENTE E A DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE AUTORIDADE JUDICIAL INCOMPETENTE, ASSIM RECONHECIDA POR ESTRATOS SUPERIORES DO PODER JUDICIARIO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDO.